Tribunal: STJ
Processo: 5065408-79.2016.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129758 - MG (2024/0085475-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: B & L FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
EMBARGADO
: FERNANDO MENDES DA SILVA 69626251620
OUTRO NOME
: FERNANDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MONTEIRO CALANZANI - MG116932
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 758065c2-0bbf-46ae-8ba5-94965c23e180

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129758 - MG (2024/0085475-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: B & L FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
EMBARGADO
: FERNANDO MENDES DA SILVA 69626251620
OUTRO NOME
: FERNANDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MONTEIRO CALANZANI - MG116932
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B & L Fomento Mercantil
LTDA. em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA.
CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. "Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo
possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a
oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente
do título" (AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 3/10/2024). Incidência, na
30/9/2024
hipótese, das disposições do verbete n. 83 da Súmula desta Casa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7 /STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma que "o acórdão incorreu em erro material/omissão por não exprimir
ou não está condizente com os elementos constantes nos autos, especificamente, em
relação a não apreciação da aplicação da multa previsto § 2o, artigo 1026 do CPC/15"
(e-STJ, fl. 807).
Isso porque, "de forma equivocada, o Juízo de primeiro grau condenou a
embargante a multa fixada no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15 em razão da oposição de
Documento eletrônico VDA48597435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: e56fb260-4c0d-45c6-8301-f58695aab30e

Embargos de Declaração em face da sentença de Num. 150/151, para fins de
prequestionamento" (e-STJ, fl. 808).
Sustenta que a "multa aplicada foi objeto do recurso de Num. 162 perante o
Tribunal a quo, mas sequer houve manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais acerca da multa aplicada em 1a instância" (e-STJ, fl. 808).
Pede o acolhimento do recurso.
Impugnação da parte contrária no sentido de que não há erro material a ser
corrigido, senão pretensão da parte de reexame de provas.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Colhe-se dos autos que a recorrente, ao interpor o recurso especial, apontou
violação dos artigos 13 da Lei 7.357/85, 17 da LUG e 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil sob o argumento de que o cheque não se vincula ao negócio que
ensejou sua emissão e que os embargos de declaração opostos com o propósito de
prequestionamento não podem ser apenados.
Como constou na decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, é incompreensível "a alegação de ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, porquanto os embargos de declaração foram rejeitados, mas não
apenados com multa. Inequívoca, pois, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (e-STJ, fl. 801).
No acórdão de agravo interno interposto contra essa decisão, pontuou-se
que não houve "impugnação quanto à incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal em relação à alegada violação do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil" (e-STJ, fl. 802).
Não é, de início, requisito de admissibilidade do recurso de apelação o
prequestionamento, seja diante da ausência de previsão normativa, seja diante de sua
ampla devolutividade e do efeito translativo de que são dotados os recursos ordinários.
Se, ademais, a questão, mesmo suscitada, não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, cabia à parte indicar e demonstrar violação do artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil para que esta Corte Superior pudesse determinar o retorno dos autos
ao Tribunal local a fim de que examinasse a questão ou, excepcionalmente, conhecer
diretamente dela, nos termos do artigo 1.025 do mesmo Diploma, razão pela qual a
apontada violação do artigo 1.026, § 2o, do CPC também carece do indispensável
prequestionamento.
Não há, portanto, erro material a ser corrigido, senão pretensão de
rejulgamento da causa que deu solução contrária aos interesses da parte, para o que,
todavia, não se presta o recurso integrativo.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48597435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: e56fb260-4c0d-45c6-8301-f58695aab30e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA.
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A obscuridade de que trata o art. 1.022, I do CPC é aquela que impossibilita a
clara compreensão do provimento jurisdicional. Não padece de tal vício o acórdão
que indica, com clareza, os requisitos para configuração do prequestionamento
ficto.
2. Não padece de omissão o julgado que deixa de enfrentar as violações legais
apontadas por ausência de prequestionamento.
3. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com
o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.799.014/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
5/12/2024

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: e56fb260-4c0d-45c6-8301-f58695aab30e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.129.758 / MG
Número Registro: 2024/0085475-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230047326003 50654087920168130024
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B & L FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
RECORRIDO
: FERNANDO MENDES DA SILVA 69626251620
OUTRO NOME : FERNANDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MONTEIRO CALANZANI - MG116932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B & L FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LAGE SIQUEIRA - MG058439
LUCAS RAPHAEL ESTEVES SILVA BRAGA - MG179950
LUCAS FIGUEIREDO CAVALCANTI - MG172504
Documento eletrônico VDA49659381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 2424cb44-a9ff-4fd6-ac92-f78b25496d8a

EMBARGADO : FERNANDO MENDES DA SILVA 69626251620
OUTRO NOME : FERNANDO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL MONTEIRO CALANZANI - MG116932
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 2424cb44-a9ff-4fd6-ac92-f78b25496d8a